Tribunal: STF
Processo: RE 346497
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-10
Data de publicação: 2002-09-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DISPOSITIVO NÃO INDICADO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.
I. - Não há viabilidade para o processamento do RE, se não
indicado, com precisão, o dispositivo constitucional - artigo,
inciso e alínea - que o autorize.
II. - Alegação de ofensa ao devido processo legal: se
ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a
ofensa direta seria a normas processuais. E a ofensa a preceito
constitucional que autoriza a admissão do recurso extraordinário é a
ofensa direta, frontal. A verificação, no caso concreto, da
existência, ou não, do direito adquirido, situa-se no campo
infraconstitucional.
III. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.